Tribunal: CARF
Processo: 10410.004553/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004553/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções com o dependente Gabriel Brasileiro
Mendonça de Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004553/2008-29
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas por dedução indevida com dependente, neto do contribuinte, para o qual não
foi apresentado termo de guarda judicial, sendo apresentada apenas justificação de guarda e
sustento.
A notificação de lançamento (e-fls. 25-29) englobou também a glosa de despesas
médicas e com instrução. Todavia, a matéria recorrida se restringe à glosa da dedução por
dependente, em nome de Gabriel Brasileiro Mendonça de Araújo, bem como dos gastos
realizados com este.
O sujeito passivo tomou ciência da notificação em 28/05/2008, por via postal,
conforme aviso de recebimento (AR - e-fl. 95), tendo apresentada sua impugnação (e-fl. 02), em
24/06/2008, alegando, em síntese, que:
[...] O documento (Processo no 11597-6/00) apresentado para justificar a guarda judicial
do dependente GABRIEL BRASILEIRO MENDONÇA DE ARAUJO, neto do
contribuinte, considerado como justificação de guarda e sustento, pela RFB, na verdade
é o documento expedido pela Justiça para Guardas e Sustentos que nao têm caráter
contencioso.
Tendo o contribuinte o intuito de atender as exigências do fisco, apresenta e requer a
juntada do Termo de Guarda e Responsabilidade expedido pelo Juízo de Direito da 23a
Vara Cível da Capital/Família.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 104 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES E COM DESPESA DE
INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL NO
ANO CALENDÁRIO OBJETO DE NOTIFICAÇÃO.
Não comprovada a relação de dependência, deve ser acatada a glosa correspondente à
referida despesa, bem como em face das despesas com instrução.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo, no que tange à relação de
dependência e necessidade de guarda judicial, fundamentou-se no fato de que:
[...] o contribuinte anexou em fl. 05/06 Termo de Guarda e Responsabilidade da
criança/adolescente Gabriel Brasileiro Mendonça de Araújo datado de 18 de junho de
2008. Entretanto, como se observa, o processo de Guarda foi bem posterior à
Notificação de Lançamento, pois a pretendida dedução de despesas com dependentes se
refere ao ano calendário de 2003. Dessa forma, não pode ser acatada a presente
fundamentação do contribuinte, devendo ser mantida a citada glosa no valor de R$
1.272,00
O contribuinte, por sua vez, cientificado do acórdão em 11/07/2013 (e-fl. 113),
inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

1. Em novembro de 2000, o recorrente e sua esposa, Taciana Montenegro de
Araújo (hoje falecida), promoveram JUSTIFICAÇÃO DE GUARDA E
SUSTENTO do menor impúbere GABRIEL BRASILEIRO MENDONCA DE
ARAÚJO, neto dos promoventes na linha paterna, nascido 05 de março de 2000;
2. No dia 11 de dezembro de 2000 ocorreu a audiência de instrução, oportunidade
em que foram ouvidas testemunhas. Comprovados os fatos, o Ministério Público deu
parecer anuindo com pleito e Juízo do feito proferiu SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA;
3. Reconhecida judicialmente a GUARDA E SUSTENTO do dito menor à sua
pessoa, o recorrente incluiu este da relação de DEPENDENTES para todos os fins
legais;
4. A situação jurídica de DEPENDÊNCIA do menor GABRIEL BRASILEIRO
MENDONÇA DE ARAÚJO à pessoa do recorrente, foi constituída em 11 de
dezembro de 2000, data da SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA (DOC. 03) que
reconheceu e declarou a situação de fato legalmente necessária e suficiente;
5. O TERMO DE GUARDA emitido em junho de 2008, serviu, tão-somente de
comprovação da situação pré-constituída desde dezembro de 2000, tendo sido
emitido naquela data apenas para instruir a defesa fiscal em primeira instância.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em sessão realizada no dia 07 de julho de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.793 (e-fls. 126 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 11/07/2013 e o recurso
voluntário foi apresentado em 06/08/2013. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne
demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.
Dos autos, depreende-se que a questão se resume a verificar se a documentação
apresentada pelo recorrente – mais especificamente, o Termo de Assentada (e-fl. 18-20)
– é suficiente para comprovação da guarda judicial do menor na data do fato gerador
(ano-calendário 2003).
Isso porque o Termo de Guarda e Responsabilidade (e-fl. 5) foi firmado somente em
junho de 2008, razão pela qual não foi acolhido como capaz a comprovar o direito à
dedutibilidade previsto no art. 35, V, da Lei 9.250/95, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Nesse contexto, observa-se que Termo de Guarda e Responsabilidade, não considerado
pela fiscalização por conta da data, faz referência aos autos do processo 11597-6, que
vem a ser justamente a ação de guarda e sustento proposta pelo contribuinte. O Termo
de Guarda também faz menção a “decisão prolatada às fls. 12-13”, pelo que pode
depreender que se trata do deferimento do juiz, assim constante do Termo de Assentada,
lavrado em 2000:
Com a palavra o advogados das partes: nada a se pronunciar. Deferido pelo Juiz.
Com apalavra o Dr. Promotor: nada a requerer. E o Ministério Público concorda
com o pedido dos requerentes visto terem cumprido as formalidades legais.
Vistas etc. Julgo por sentença para produza seus efeitos à presente justificação
(art. 866, parágrafo único do CPC) abstendo-me de apreciação de mérito da
prova (art. 866, parágrafo único do CPC).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

É compreensível, portanto, que Termo de Guarda expedido em 2008, conste dos autos
de processo cuja decisão foi dada em 2000, vez que a ação de guarda não propriamente
transita em julgado, sendo reversível de acordo com a mudança das circunstâncias.
No entanto, justamente por essa razão é necessário verificar se, após a decisão, houve
alguma alteração na situação jurídica sob análise. Mais especificamente, se à data do
fato gerador o contribuinte era efetivamente o guardião do menor. Entende-se que os
autos da ação de guarda são aptos a tal esclarecimento, servindo também para aclarar as
razões pelas quais o compromisso de guarda foi firmado pelo contribuinte somente em
junho de 2008.
Em face do exposto, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que o recorrente seja intimado a juntar cópia integral do processo relativo à ação de
guarda e sustento, com certidão de objeto e pé.
Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho.
Regularmente intimado acerca da Resolução, o sujeito passivo apresentou, em
resposta, os documentos de e-fls. 135 a 156.
Em seguida, considerando que o Relator Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. Dos autos, depreende-se que a questão se resume a verificar se a
documentação apresentada pelo recorrente – mais especificamente, o Termo de Assentada (e-fl.
18-20) – é suficiente para comprovação da guarda judicial do menor na data do fato gerador
(ano-calendário 2003).
A decisão recorrida, corroborando o entendimento da fiscalização, entendeu que o
Termo de Guarda e Responsabilidade (e-fl. 5) teria sido firmado somente em junho de 2008,
motivo pelo qual, não seria capaz a comprovar o direito à dedutibilidade previsto no art. 35, V,
da Lei 9.250/95, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Contudo, entendo de modo diverso.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

Observa-se que o Termo de Guarda e Responsabilidade (e-fl. 5), não considerado
pela fiscalização por conta da data, faz referência aos autos do processo 11597-6, que vem a ser
justamente a ação de guarda e sustento proposta pelo contribuinte.
O Termo de Guarda também faz menção a “decisão prolatada às fls. 12-13”, pelo
que pode se depreender que se trata do deferimento do juiz, sentenciado nos autos do
procedimento de justificação proposto pelas partes (art. 866 do CPC/73), expressamente
consignado no Termo de Assentada (e-fl. 18), lavrado em 2000:
[...] Com a palavra o advogados das partes: nada a se pronunciar. Deferido pelo Juiz.
Com a palavra o Dr. Promotor: nada a requerer. E o Ministério Público concorda com o
pedido dos requerentes visto terem cumprido as formalidades legais. Vistas etc. Julgo
por sentença para produza seus efeitos à presente justificação (art. 866, parágrafo único
do CPC) abstendo-me de apreciação de mérito da prova (art. 866, parágrafo único do
CPC).
Nesse sentido, embora o Termo de Guarda (e-fl. 5) tenha sido expedido em 2008,
consta nos autos o Termo de Assentada (e-fl. 18), expedido no ano-calendário 2000, em que
consta, expressamente, decisão do juízo deferindo os pedidos postulados pelas partes, que, no
caso, trata-se da guarda judicial de Gabriel Brasileiro Mendonça de Araújo, pelos avós paternos,
Pedro Augusto Mendonça de Araújo e sua esposa Taciana Montenegro de Araújo. Tem-se, pois,
que o Termo de Guarda (e-fl. 5), emitido em junho de 2008, serviu, tão-somente de comprovação
da situação pré-constituída desde dezembro de 2000, sendo este o marco temporal da
eficácia jurídica da dependência para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Vale destacar que a decisão foi prolatada no ano-calendário 2000, ou seja, antes
do fato gerador que se discute no presente lançamento, cabendo observar que a ação de guarda
não propriamente transita em julgado, sendo reversível de acordo com a mudança das
circunstâncias. Além do mais, a legislação que trata da dedutibilidade para fins de imposto de
renda prevê que o contribuinte deve deter a guarda judicial, que pode ser comprovada não só por
termo específico, mas também pela sentença judicial deferindo o pedido de guarda, o que se
verifica no caso concreto.
Nesse sentido, entendo ser necessário restabelecer as deduções com o dependente
Gabriel Brasileiro Mendonça de Araújo, tendo em vista que, à época do fato gerador, figurava
legalmente como dependente do sujeito passivo.
Por fim, cabe destacar que não há como atender ao pedido do recorrente, no
sentido de que “os efeitos do provimento sejam estendidos a todas as declarações de IRPF do
recorrente em que a dedução foi efetuada”, eis que as decisões administrativas, proferidas pelo
CARF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão, sendo opostas somente às partes e de acordo
com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Conclusão
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer as deduções com o dependente
Gabriel Brasileiro Mendonça de Araújo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 168
DF CARF MF
Original